Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704643-43.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONEY MULTIMARCAS EIRELI, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, VIVALDO FERNANDES NOBRE, RONEY MULTIMARCAS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por BANCO PAN S/A (primeiro apelante/banco) e RONEY MULTIMARCAS LTDA (segundo apelante/concessionária) contra sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão do contrato de compra e venda por vício redibitório c/c indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada por VIVALDO FERNANDES NOBRE (consumidor), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 59793894), sustenta BANCO PAN S/A, preliminarmente: 1) ilegitimidade passiva; 2) houve somente financiamento dos valores para aquisição do veículo; 3) não é parte do contrato em que se alega a existência de danos; 4) há cláusula contratual que demonstra a distinção dos negócios jurídicos; 5) não há nulidade no contrato de financiamento celebrado; e 6) a responsabilidade se limita à relação estabelecida com o estabelecimento comercial que alienou o veículo. No mérito: 1) não há responsabilidade do banco com relação ao vício do produto; 2) o consumidor celebrou livremente contrato com o banco; 3) houve culpa exclusiva do consumidor, que alegou vício 2 meses depois da aquisição; 4) inexistência de solidariedade com a concessionária por ter agido apenas como facilitadora da compra e venda; 5) a responsabilidade é exclusiva do fornecedor porque o vício não se relaciona com as atividades do banco; 6) não houve defeito na prestação dos serviços bancários; e 7) não houve demonstração dos danos materiais em razão do recebimento do crédito na conta do consumidor, nos termos contratados. Ao final, requer a reforma da sentença para excluir o banco do polo passivo. No mérito, a exclusão da responsabilidade solidária com a concessionária de veículos e o reconhecimento da ausência de defeito na prestação dos serviços bancários. Preparo recolhido (IDs 59793895/59793896). Por sua vez, sustenta RONEY MULTIMARCAS LTDA (ID 59793897), preliminarmente: 1) vício de fundamentação com relação às consequências jurídicas da rescisão do contrato de financiamento; 2) o juízo determinou que o segundo apelante pague ao banco os valores recebidos no contrato de financiamento do bem adquirido pelo consumidor; e 3) não há menção, no tópico de fundamentação, à conclusão apresentada no dispositivo sobre responsabilidade solidária e restituição entre os réus. No mérito: 1) o apelado não observou o prazo decadencial de 30 dias do CDC para comunicar a concessionária sobre os defeitos; 2) também não aceitou a proposta de outro veículo no mesmo valor; 3) o consumidor não comprova que os vícios do produto são anteriores à compra; e 4) deve ser aplicada a distribuição estática do ônus da prova ao caso. Ao final, requer, preliminarmente: 1) concessão do efeito suspensivo; e 2) a cassação da sentença por vício de fundamentação. No mérito, a reforma para afastar a responsabilidade da concessionária pelo vício do produto. Preparo recolhido (IDs 59793898/59793899). Contrarrazões de VIVALDO FERNANDES NOBRE (IDs 59793902/59793902). Sem contrarrazões de BANCO PAN S/A e RONEY MULTIMARCAS LTDA. Em consulta às certidões publicadas pela servidora geral da 10a Vara Cível, observa-se que a intimação se limitou a comunicar VIVALDO FERNANDES NOBRE para apresentação de contrarrazões (IDs 59793900/59793904). Todavia, da leitura inicial das apelações, os requerentes pretendem o afastamento da responsabilidade solidária, seja pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do BANCO PAN S/A, seja pela tese de vício de fundamentação desenvolvida por RONEY MULTIMARCAS LTDA. Diante da possibilidade de recair maior ônus sucumbencial, é necessária a intimação de ambos para se manifestar sobre a apelação interposta pelo outro litisconsorte. Dessa forma, intime-se BANCO PAN S/A para apresentar contrarrazões à apelação de RONEY MULTIMARCAS LTDA (ID 59793897). Ainda, intime-se RONEY MULTIMARCAS LTDA para apresentar contrarrazões à apelação de BANCO PAN S/A (ID 59793894). Prazo: 15 dias. Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator